Tribunal: TJES
Processo: 5007780-68.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007780-68.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIA DE SOUZA GOMES
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5007780-68.2023.8.08.0011

EMBARGANTE: BANCO INTER S.A.

EMBARGADA: LIDIA DE SOUZA GOMES

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. SUPOSTA OMISSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. MERO INCONFORMISMO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 9074091) opostos pelo Embargante/Recorrido, BANCO INTER S.A., em face de acórdão (Id.
8995458
)
que conheceu do Recurso Inominado interposto pela parte contrária, dando provimento nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos pela ré e pela autora, respectivamente, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo réu BANCO INTER e
CONFIRO PROVIMENTO ao recurso interposto pela requerente LIDIA DE SOUZA GOMES, reformando a r. sentença guerreada, em parte, para majorar o valor de indenização moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
corrigido e acrescido de juros da data da prolação da sentença. Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada. CONDENO a parte ré ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à recorrente/requerente ante o provimento do recurso”.

Devidamente intimada, a Embargada, LIDIA DE SOUZA GOMES, apresentou contrarrazões em Id. 9363415.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão, levando em consideração que o órgão julgador teria deixado de avaliar que o banco notificou o seu cliente, por e-mail, sobre o bloqueio da conta bancária e seu efetivo encerramento e seguindo o que é autorizado pela legislação, inexistindo abusividade na redação contratual.

Nesse sentido, o embargante pleiteia o reconhecimento da omissão da decisão, devendo ser analisado o documento juntado aos autos datado de 20/04/2023, reconhecendo a prévia notificação do encerramento da conta da parte Embargada, demonstrando a inexistência de falha na prestação de serviços; reformando o julgamento para improcedente.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Com efeito, em que pese a alegação do Embargante de que o magistrado teria sido omisso,
entendo que tal tese não deve prosperar.
Os documentos foram analisados extensivamente, e feita a linha do tempo dos fatos no Acórdão objurgado, conforme exposto:

FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO ID.
8995458

Restou demonstrado nos autos a suspensão dos serviços bancários, bem como o encerramento do vínculo contratual pelo banco demandado.
A suspensão ocorreu em 29/03
(Id. 7761964 - Pág. 10), mas a autora somente conseguiu a transferência de valores em 26/04 (Id. 7761964 - Pág. 14).

A instituição demandada sequer enviou algum prévio aviso ou notificação sobre a suspensão da conta, promovendo unilateralmente e sem justificativa, tendo somente notificado em 20/04/2023 (Id. 7762393),
após a suspensão.

(...)

Tratando-se de relação contratual, a instituição financeira, malgrado ter a possibilidade de encerrar a conta corrente, não o pode fazer de forma unilateral, sem prévia cientificação do contratado, ocasionando assim, prejuízos imateriais, face a necessidade cotidiana dos serviços bancários.

Destarte, os Embargos de Declaração em comento revelam mero inconformismo da parte, não havendo que se falar em omissão, tendo em vista que já esclarecido os motivos que levaram ao julgamento de mérito da questão em sede de Recurso Inominado.

Ademais, os embargos de declaração não são via recursal que autoriza o reexame do mérito da causa, ou dos documentos apresentados, nem de reforçar ou renovar os fundamentos da decisão, tendo a Embargante falhado em apontar a contradição presente no Acórdão objurgado.

Logo,
devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)